Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-37.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 OU MAIOR DE 14 ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de estupro de vulnerável e estupro contra vítima menor de 18 ou maior de 14 anos, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em Juízo, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante, padrasto da vítima, praticou com ela conjunção carnal e atos libidinosos, ao longo de vários anos.
2. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em apreço, o valor fixado mostra-se desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A (estupro de vulnerável) e do artigo 213, §1o, segunda parte (estupro praticado contra vítima menor de 18 ou maior de 14 anos), por diversas vezes, ambos c/c o artigo 226, inciso II, do Código Penal (crime praticado por padrasto), na forma do artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), todos c/c o artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).